Tribunal: TJDFT
Processo: 0083866-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0083866-53.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: EDMUNDO BARBOSA DE CARVALHO PIRES DESPACHO Cuida-se de demanda afeta ao pagamento de diferença de rendimentos da caderneta de poupança relativa ao Plano Verão. O recorrente reapresentou proposta de acordo em termos equivalentes à anteriormente ofertada (id 20230114), porém, novamente, o recorrido não se manifestou (id 26674247). Assim, cumpra-se decisão id 22467572. Intimem-se. Brasília, 30/06/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR